Tribunal: STF
Processo: RE 76194
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.COMPETÊNCIA . O PRECEITO NOVO SOBRE
COMPETÊNCIA APLICA-SE IMEDIATAMENTE, SALVO SE ANTES FOI PROFERIDA
SENTENÇA FINAL, CASO EM QUE, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, CONTINUA
COMPETENTE O TRIBUNAL A QUEM CABIA CONHECER DOS RECURSOS CONTRA
AQUELA SENTENÇA. PROCEDENTES DO STF.RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.